Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE MEDIANTE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à cobertura da cirurgia plástica pós bariátrica pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente.
2. Diante disso, é possível o deferimento da cirurgia liminarmente, desde que a parte interessada preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.